Tribunal: STF
Processo: HC 213418
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Descumprimento de medidas cautelares diversas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Diogo de Paula Papel em favor de Bruno Carvalho Garcia, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 699.265/SP (evento 2, fls. 163-170).



    O paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). No curso da instrução penal, após o descumprimento de medidas cautelares diversas, o magistrado de primeiro grau decretou nova prisão preventiva. 



    Extraio do ato dito coator:



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS ANTERIORMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. "O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal" (HC n. 422.646/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 27/2/2018).



    3. No presente caso, o agravante não foi encontrado nas diligências realizadas pelo oficial de justiça durante a noite e aos finais de semanas, descumprindo a medida cautelar de recolhimento noturno e aos finais de semana, o que enseja a decretação da prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. 



    4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 



    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta que ‘após nove meses sem qualquer fato novo, o oficial de justiça certificou genericamente não o ter encontrado para notificação da denúncia ofertada pelo parquet’ e que ‘as informações foram lançadas vagamente, sem precisar os dias da semana’. Ressalta que o paciente tem ocupação lícita e sua jornada de trabalho é das 8h às 18h, e, a depender do empregador, pode vir a laborar aos finais de semana, inclusive. Aduz violação da ampla defesa e do contraditório. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Menciona a pandemia da COVID-19 e a Recomendação nº 62/2020 do CNJ. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    O magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente, tendo em vista o descumprimento injustificado de medidas cautelares diversas da prisão imposta, porquanto ‘constatada a ausência do acusado Luan na residência, durante a madrugada de um feriado e a ausência do acusado Bruno tanto em diligências realizadas durante a noite como aos finais de semana, caracterizada está a violação das medidas cautelares impostas. Dessa forma, inquestionável o descumprimento das condições impostas quanto a impossibilidade de mantê-las, sobretudo ante a desídia dos acusados no cumprimento das determinações judiciais. (…). A prisão cautelar é necessária por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Isso porque, os acusados, soltos, descumpriram as medidas alternativas impostas, em manifesto desrespeito às determinações judiciais e ao momento de restrições decorrentes da pandemia. (…). Outrossim, ineficaz, in casu, a substituição ou cumulação das medidas cautelares em curso por outras, sobretudo se considerado que aos acusados já são aplicadas quase a totalidade das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de modo que substituir-lhe ou acrescentar-lhe novas medidas cautelares, representaria verdadeiro prêmio à desídia dos acusados’.



    Nessa linha, o Tribunal de Justiça fundamentou que ‘a manutenção da custódia cautelar ainda se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, eis que o paciente, beneficiado com a liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares, não cumpriu com as condições impostas, uma vez que o Meirinho certificou que o acusado não foi localizado no endereço residencial, por diversas vezes, em dias e horários diferentes, inclusive após 19:00 horas e também nos finais de semana, períodos em que o acusado deveria permanecer recolhido, fato que torna necessária sua custódia por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal’.



    O Superior Tribunal de Justiça, ratificou as decisões das instâncias anteriores ao enfatizar que ‘a prisão foi decretada em decorrência do descumprimento injustificado das medidas cautelares de recolhimento no período noturno e integral aos finais de semana e dias não úteis, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c o art. 312, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal, ainda que em tempos de pandemia’. Além disso, ‘que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. (…). De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública’. 



    Como se sabe, a prisão cautelar é a última ratio, somente podendo ser decretada quando as demais medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostrarem-se absolutamente inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e econômica, para aplicação da lei penal e por conveniência da instrução (HC 151.788/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 06.11.2018; HC 159.402-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 1611.2018).



    De acordo com as instâncias anteriores, comprovado o descumprimento dos compromissos assumidos quando do recolhimento domiciliar no período noturno e, integral, aos finais de semana e dias não úteis. Tal fato, por si só, autoriza a revogação da medida cautelar e a decretação da prisão preventiva (art. 282, § 4º, do CPP), porquanto a quebra dos compromissos assumidos quando da concessão do recolhimento domiciliar é fundamento mais do que suficiente para a decretação da prisão preventiva, já que evidencia o risco à aplicação da lei penal. 



    Logo, pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva e não a aplicação ou substituição de medida cautelar diversa, tampouco a imposição de outra medida em cumulação (art. 282, §§ 4º e 6º do CPP). 



    Desse modo, a segregação cautelar do paciente não diverge da orientação desta Suprema Corte, no sentido de que ‘Ante o descumprimento de medida cautelar diversa, é viável a prisão preventiva’ (HC 172.679/MG, DJe 02.12.2019, RHC 172.553/SP, DJe 03.02.2020, HC 189.375/SP, DJe 25.11.2020, todos de relatoria do Rel. Min. Marco Aurélio, HC 209.478/SP, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe 10.12.2021). 



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 



    Quanto aos reflexos da COVID-19, a Corte Estadual assentou que ‘Inexistindo qualquer documentação comprobatória de eventual doença grave, praticando o crime grave (tráfico de drogas), de forma que não preenche todos os requisitos para a liberação. Ademais, o paciente sequer compõe o grupo de risco alvo da pandemia, visto que tem 18 anos de idade’. Portanto, não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do paciente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora